Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-73.2019.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000430-73.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILTON GOLIN - CPF: 247.481.100-15 (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C EXTINÇÃO DE HIPOTECA – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. – “Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória”. (REsp 1.408.861/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1000430-73.2019.8.11.0005 – CLASSE 198 – CNJ – DIAMANTINO/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, julgando conjuntamente a ação
“Declaratória de Inexistência de Debito c.c Extinção de Hipoteca”
(Proc. nº 1000430-73.2019.8.11.0005), ajuizada contra o apelante, por MILTON GOLIN, julgou o pedido procedente para declarar e reconhecer a prescrição dos débitos consubstanciados nas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias de nºs 93/00334-X e 93/00335-8, e, consequentemente, determinou a desconstituição de todos os gravames referentes as respectivas cédulas rurais, inclusive, as baixas das hipotecas Av. 02-10.330 e Av. 03-10.330 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade e comarca de São José do Rio Claro (MT). A sentença condenou o requerido aos ônus sucumbenciais referentes à esta ação, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa (cf. ID. 36274597).

O apelante alega que o instituto da prescrição só extingue a pretensão do credor de obter um provimento jurisdicional obrigando o devedor a pagar a dívida, mas, não extingue obrigação de pagamento em si, de modo que não há falar em baixa de hipoteca, uma vez que trata-se de obrigação acessória à principal, a qual, como já dito, não foi extinta.

Alega, ainda, que por serem título de natureza cambial, as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias são regradas por normas especiais, dentre as quais o Decreto nº 2.044, de 31 de Dezembro de 1908, que consagra em seu artigo 43 a autonomia da hipoteca em relação à dívida garantidora.

Aduz, por fim, que as hipotecas contratadas e registradas sob o regime do Código Civil de 1916 continuam sujeitas ao prazo de perempção de 30 anos, previsto no art. 817, mesmo que seu termo final se dê na vigência do Código de 2002.

Pede, pois, o provimento do recurso, para manter hígidas as hipotecas constituídas sob o imóvel matriculado sob o nº 10.330 do CRI de São José do Rio Claro/MT (cf. ID. 36274604).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, alegando, preliminarmente, que configura inovação recursal, e por isso, não deve ser conhecida a tese recursal de que a hipoteca tem prazo decadencial próprio, estando sujeita ao prazo de perempção de 30 anos; no mérito, combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 36274613).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso cinge-se a discutir se a prescrição declarada pela sentença acarreta ou não a baixa da hipoteca vinculada ao título executivo.

A Terceira Turma do STJ já teve oportunidade de se pronunciar sobre caso semelhante ao dos presentes autos, quando em apreciação o Recurso Especial nº 1.408.861/RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/10/2015.

O acórdão respectivo recebeu a seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição. 2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002. 4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (REsp 1.408.861/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015).

No julgamento supramencionado, o Exmo. Ministro fez as seguintes considerações:

(...) Naturalmente, um direito desprovido de pretensão e ação de direito material perde a sua eficácia prática.

Nessa linha de raciocínio, Pontes de Miranda conceitua a prescrição como 'a exceção que alguém tem contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação' (Tratado de Direito Privado, 1966. t. 6, § 662, n. 2, p. 100).

Essa definição permite visualizar que efetivamente o reconhecimento da prescrição, em face do decurso do tempo, não extingue o direito do credor, apenas encobrindo a pretensão ou a ação correspondente.

Seu fundamento é proteger o demandado que não é mais devedor e que, apesar disso, pode não mais ter a prova da inexistência da dívida.

(...) A dúvida que se coloca, no presente caso, é se o implemento da prescrição é suficiente para extinguir a hipoteca, como direito real de garantia de uma obrigação principal, pois ainda restaria o direito do credor desprovido de pretensão e ação.

O Código Civil de 2002 elenca, em seu art. 1.499, as causas de extinção da hipoteca, sendo a primeira delas a 'extinção da obrigação principal'. A dúvida é se a declaração da prescrição da dívida garantida por hipoteca pode ser incluída no conceito de 'extinção da obrigação principal'.

A resposta é positiva.

Em primeiro lugar, o rol de causas de extinção da hipoteca, elencadas pelo art. 1.499, não é 'numerus clausus'.

O próprio Código Civil prevê a extinção da hipoteca pelo cancelamento do registro (art. 1.500) e pela perempção (art. 1.485) consistente no transcurso do prazo de trinta anos.

Em segundo lugar, a hipoteca, no sistema brasileiro, é uma garantia acessória em relação a uma obrigação principal, seguindo, naturalmente, as vicissitudes sofridos por esta.

Em terceiro lugar, Humberto Theodoro Júnior, analisando especificamente 'A Extinção da Hipoteca pelo Decurso do Tempo no Regime do Código Civil de 2002' (Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte n. 53, p. 165-176, jul/dez. 2008), anota o seguinte acerca dos efeitos da prescrição da dívida principal sobre a hipoteca (p. 169):

Como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida a sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar de acordo com o tipo de obrigação principal garantido pela hipoteca.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real.

Desde que extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória.

(...)

No presente caso, declarou-se a prescrição da própria pretensão de cobrança nascida da obrigação principal.

Por isso, no presente caso, reconhecida a prescrição da pretensão principal do credor hipotecário, deve-se declarar também a extinção da garantia real acessória incidente sobre o imóvel” (sem destaque no original).

Assim, reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal pelo Tribunal de origem em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária prestada que lhe é acessória.

Por fim, anoto que a tese referente ao prazo de perempção para as hipotecas registradas sob o regime do Código Civil anterior não foi submetida ao Juízo singular, tratando-se de inovação recursal, e, sendo assim, não é possível acertá-la em sede de apelação.

Por outro lado, ainda que a tese fosse conhecida, em nada influenciaria no julgamento do presente recurso, uma vez que o apelante não requer o afastamento da prescrição declarada, mas, apenas, a manutenção das hipotecas constituídas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020